Tribunal: TJDFT
Processo: 0043220-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043220-23.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JASON PARANHOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução por quantia certa movida por JASON PARANHOS contra o DISTRITO FEDERAL. Em face da concordância da parte exequente (ID 8812871) em relação aos cálculos apresentados no ID 7801729 e o silêncio do executado (ID 11064449), foi determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 11320094), decisão não impugnada por nenhuma das partes no prazo legal (ID 12766643 e 13807704), operando-se a preclusão quanto à discussão do débito em epígrafe. Portanto, a impugnação apresentada pelo executante no ID 33904035 destes autos, em 28.03.2022, é ineficaz, prevalecendo a homologação dos cálculos, bem como a respectiva expedição dos precatórios, a serem realizadas em sede dos embargos à execução. Assim, em virtude da impossibilidade de prosseguir com a realização de cálculos já finalizados, indefiro a impugnação de ID 33904035. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador